Tribunal: TJDFT
Processo: 0721522-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721522-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER JUNIOR DE ASSIS AGRAVADO: VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KLEBER JUNIOR DE ASSIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, nos autos do processo no 0798654-24.2024.8.07.0016, que determinou a imissão da agravada, VANESSA FERREIRA DE OLIVEIRA, na administração da sociedade empresária MVM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, bem como o afastamento do agravante da referida gestão, no contexto do cumprimento provisório de sentença oriunda de ações ainda pendentes de trânsito em julgado. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente se manifestar acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a r. decisão agravada foi proferida em 25/03/2025 (terça-feira), com disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 27/03/2025 (quinta-feira), portanto, nos termos do art. 224, §1o, do CPC, o termo inicial para a contagem do prazo recursal foi o dia 28/03/2025 (sexta-feira), findando-se em 23/04/2025 (quarta-feira). Contudo, o recurso foi protocolado apenas em 30/05/2025, o que, em tese, indica a sua intempestividade. Com a manifestação ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator